Tribunal: TJES
Processo: 5029635-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029635-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029635-98.2022.8.08.024

EMBARGANTE: TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA pretendendo o prequestionamento do art. 14.3, alínea "E", do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992) e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado; (ii) determinar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação exaustiva e clara, abordando todas as questões essenciais para a solução da lide, o que afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, o que não se verifica no presente caso.

5. O entendimento pacífico do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses apresentadas pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a resolução do litígio.

6. Ainda que os embargos de declaração sejam opostos com a finalidade de prequestionamento, é imprescindível a existência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC para seu acolhimento, o que não se constata no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto nº 592/1992, art. 14.3, "E"; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 30/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou-lhe provimento; e ao examinar o apelo interposto por
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
, deu-lhe parcial provimento para anular em parte o ato coator, determinando que a Comissão Processante assegure o direito da impetrante produzir prova pericial.

Em suas razões recursais,
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
(ID 8137237) pretende prequestionamento do artigo 14.3, alínea “E”, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992) e artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Em c
ontrarrazões (ID 9051932),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretendo o desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INTIMAR TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 39 DA LEI 9.784/1999. DEVER DE INSTRUÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO QUE ATUA COMO ÓRGÃO JULGADOR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO ATO COATOR. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PARIDADE DE ARMAS. ÚNICA FORMA DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL DEVE SER PRODUZIDA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. ORDEM LEGAL PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIPLOMA LEGAL QUE SE APLICA DE FORMA SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTERESSE DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRODUZIR PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENALIDADE COM BASE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE INCIDEM SOBRE O DIREITO PENAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em precedentes anteriores, já se manifestou no sentido de que o art. 39 da Lei nº. 9.784/1999 atribui à Administração Pública a obrigação de promover a intimação das testemunhas a serem ouvidas em processos administrativos.

2. O dever de instrução processual induz que cabe à Administração Pública, que em processos administrativos opera como órgão julgador, prestar auxílio na produção de provas, inclusive como forma de garantir a paridade de armas e, ainda, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A não realização de prova pericial, eventualmente considerada como imprescindível, gera nulidade do processo administrativo correlato, consoante os precedentes deste TJES.

4. Deve ser registrado, ademais, a aplicabilidade dos princípios do direito administrativo sancionador que, por sua vez, muito se assemelham aos princípios do direito penal, devendo - por tal razão - possibilitar uma defesa mais efetiva e ampla, já que detém uma característica de cunho eminentemente punitivo, autorizando que seja trazida à baila a lógica do Direito Penal, ainda que com granus salis.

5. Se a Administração Pública teve a ampla possibilidade de realizar medições, exames, perícias em geral, nos sistemas internos, para chegar às conclusões que embasam o processo administrativo, o mesmo deve ser possibilitado ao particular, que, aliás, diante do poderio estatal, se vê em desproporcional desvantagem.

6. A ordem legal de produção de provas possui uma lógica, a qual, por previsão do art. 15, § 3º, do Decreto Estadual n.º 3956- R/2016, pode ser aplicada ao procedimento administrativo. A perícia precisa ser efetivada antes do prosseguimento das oitivas das testemunhas, considerando a possibilidade de que o próprio perito seja ouvido pela Comissão Processante para prestar eventuais esclarecimentos e, ainda, levando em conta que a prova técnica pode ser relevante também nos questionamentos a serem realizados às testemunhas.

7. Os elementos indiciários, produzidos unilateralmente pela Administração Pública, não possuem força probante apta a ensejar aplicação de penalidade, de forma que a própria Comissão Processante é quem, por excelência, tem interesse na oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório para possibilitar, na eventualidade de restar suficientemente comprovada a ilegalidade, a aplicação de penalidade.

8. Pensar de forma diversa poderia inviabilizar o próprio trâmite do processo administrativo, caso houvesse obrigatoriedade de oitiva de toda e qualquer pessoa que, em algum momento, tenha sido escutada pelo ente público como forma de perquirir a verdade dos fatos. A pretensão da empresa impetrante, se aplicada a casos criminais, equivaleria, por exemplo, à possibilidade de a defesa, em processo penal, arrolar como testemunhas todas as pessoas que tenham feito parte, por qualquer motivo, do inquérito policial, ignorando-se o limite legal, o que não se revela razoável.

9. Não se pode perder de vista que o processo, seja administrativo ou judicial, deve ser guiado pelo princípio da cooperação, para garantir a solução em tempo razoável, com decisão adequada ao caso, sendo imperioso rememorar que o princípio da duração razoável do processo aplica-se ao processo administrativo.

10. A limitação de indicação de testemunhas ao número de no máximo 10 (dez), encontra respaldo no regramento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, diploma legal que, como já frisado, se aplica subsidiariamente ao processo administrativo.

11. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto pela impetrante conhecido e parcialmente provido para garantir o direito de produzir a prova pericial, respeitada a ordem prevista no CPC. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Outro não é o entendimento adotado por este TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado
. 2.
A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos
no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 30/Jul/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0022146-04.2014.8.08.0048; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício
; 2.
A despeito da pretensão de prequestionamento, não há vício no acórdão embargado, que se manifestou sobre todas as questões necessárias e suficientes para resolução da controvérsia
; 3. Embargos rejeitados. (Data: 24/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003499-65.2021.8.08.0035; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2024 às 16:02:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53837218102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.